Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728579-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LILIANE MARQUES THOMAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença iniciado por LILIANE MARQUES THOMAZ (autos n. 0703183-65.2020.8.07.0001) no seguinte teor: “Advirto as partes para o cuidado com os números de processo informados nas petições, a fim de evitar tumulto processual e eventual prejuízo, próprio ou à parte adversa. Com relação ao alegado pelo executado, de que o valor do débito dos presentes autos já está sendo cobrado em outro processo, registro que a decisão anterior já consignou que o cumprimento de sentença no processo n. 0708701-02.2021.8.07.0001 refere-se apenas ao principal. Com relação à garantia ofertada pelo executado, não houve concordância da parte exequente. Além disso, no processo n. 0708701-02.2021.8.07.0001, ID 141103791, houve a determinação de transferência dos valores depositados para outro processo. Não tendo havido o pagamento voluntário do débito, defiro a consulta ao Sisbajud, conforme requerido pela exequente, ID 141364608” (ID143774584, origem). Os embargos de declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S/A foram acolhidos nos seguintes termos: “O exequente (sic) opôs embargos de declaração apontando omissão decorrente da ausência de manifestação judicial expressa acerca do deferimento ou indeferimento da garantia ofertada. Acolho os embargos opostos. Na decisão de ID 143774584, onde se lê: “Além disso, no processo n. 0708701-02.2021.8.07.0001, ID 141103791, houve a determinação de transferência dos valores depositados para outro processo”, leia-se: “Além disso, no processo n. 0708701-02.2021.8.07.0001, ID 141103791, houve a determinação de transferência dos valores depositados para outro processo, de forma que rejeito a garantia ofertada” Publique-se a presente decisão. Fica intimada a parte exequente para manifestação, em quinze dias, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 143890123” (ID162241816 – origem); grifei. Nas razões recursais, a agravante alega que “apresentou a petição de id. 141971284, postulando pela abstenção de qualquer ato expropriatório enquanto não apreciado o pedido de efeito suspensivo formulado na impugnação ao cumprimento de sentença. Cabe destacar que a impugnação ao cumprimento de sentença foi formulado, dentro do prazo legal, em momento posterior ao referido pedido. Dessa forma, o referido pedido se restringiu à suspensão de qualquer ato expropriatório enquanto não houvesse qualquer deliberação judicial quanto ao pedido de efeito suspensivo que foi formulado posteriormente” (ID49047632 – p.4). Sustenta que “apresentou fundamentação relevante para sobrestar o feito, apresentando, inclusive, como garantia, valores que foram depositados em outro cumprimento de sentença que decorre do mesmo título executivo judicial” (ID49047632 – p.5). Afirma que “Ao analisar a petição inicial do cumprimento de sentença provisório dos autos no 0708701- 02.2021.8.07.0001, verifica-se que a exequente, quando da elaboração do primeiro cálculo, já incluiu no débito o valor referente aos honorários advocatícios, incluindo, ainda, de forma indevida, multa de 10%. ( ) Trata-se de um erro de cálculo evidente, que, nos termos da jurisprudência do STJ, pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição ( ) Dessa forma, o erro de cálculo perpetrado nos autos do cumprimento de sentença no 0708701-02.2021.8.07.0001 é patente, o que justifica o sobrestamento dos atos constritivos nestes autos, evitando-se o locupletamento ilícito da agravada ( ) Considerando o manifesto erro de cálculo, a agravante ofereceu o excesso de execução daqueles autos como garantia ao presente cumprimento de sentença, justificando o pedido de suspensão do pedido de penhora” (ID49047632 – p.5/8). Consigna que “o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença foi formulado em momento posterior à decisão agravada, sendo que o juízo, quando apreciou os embargos de declaração, quedou-se omisso quanto ao referido pedido. ( ) Portanto, a agravante postula para que seja determinada a suspensão de qualquer ato constritivo enquanto não for apurada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem” (ID49047632 – p.8/9). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Quanto à probabilidade de provimento do recurso, conforme amplamente exposto no tópico anterior, o pedido formulado pela agravante encontra amplo respaldo legal e jurisprudencial. Além disso, trata-se de um juízo de probabilidade de não de certeza, devendo-se analisar a verossimilhança das alegações, pautando-se, ainda, nos princípios da economia e da celeridade processual. Cabe destacar, ainda, que os erros de cálculos são incontestáveis e evidentes, demonstrando a probabilidade do direito vindicado no presente recurso. Assim inegável o preenchimento do requisito do fumus boni iuris, cabendo analisar, ainda, o perigo de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação. Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo determinou, ao arrepio da Lei, o prosseguimento da execução, sem que fossem apreciadas as razões do pedido de efeito suspensivo formulado na impugnação ao cumprimento de sentença. Cabe ressaltar que o prosseguimento do cumprimento de sentença, além de constituir medida teratológica, tem o condão de resultar em constrições patrimoniais indevidas que inviabilizam o exercício regular da atividade empresarial da agravante. Dessa forma, em caso de não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença prosseguirá, o que resultará em prejuízos concretos. Ademais, não há qualquer prejuízo à agravada, vez que a empresa executada é solvente, sendo que, caso rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, o valor devido será prontamente adimplido pela agravante. Assim, requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo para obstar qualquer ato constritivo até que seja apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença” (ID49047632 – p.9/11). Ao final, requer: “(a) seja concedido efeito suspensivo, determinando o sobrestamento de qualquer ato constritivo enquanto não for apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença; (b) seja o presente recurso conhecido e provido, confirmando-se a decisão liminar para obstar qualquer ato constritivo até que seja apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença” (ID49047632 – p.11). Preparo recolhido (ID49047634). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual rejeitada a garantia do juízo ofertada pela agravante e deferida a consulta ao Sisbajud para localização e bloqueio de seus ativos. Conforme anotado no relatório, a agravante alega não se poder deferir ato expropriatório enquanto não apreciado o pedido de efeito suspensivo formulado na impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca que, embora a impugnação tenha sido apresentada depois da decisão agravada, ofereceu garantia de juízo em petição anterior (consistente no depósito de valor no cumprimento de sentença n. 0708701-02.2021.8.07.0001, também iniciado pela agravada em face da agravante), pela qual requereu não deferimento de qualquer ato expropriatório antes de analisada futura impugnação. Aponta erro dos cálculos apresentados pela agravada no mencionado cumprimento de sentença (autos n. 0708701-02.2021.8.07.0001), o que caracteriza a probabilidade de provimento do presente recurso. Afirma que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação se evidencia pelo fato de que o prosseguimento do cumprimento de sentença originário (autos n. 0703183-65.2020.8.07.0001) possibilitaria “constrições patrimoniais indevidas que inviabilizam o exercício regular da atividade empresarial da agravante” a ensejar “prejuízos concretos” (ID49047632 – p.9/11). E intenta, nesta sede, o “sobrestamento de qualquer ato constritivo enquanto não for apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença” (ID49047632 – p.11). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Dispõe o art. 525, §6o do CPC: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ( ) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação” Como se vê, deferimento de efeito suspensivo à impugnação depende da satisfação cumulativa dos seguintes pressupostos: a) requerimento do impugnante; b) juízo garantido com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) impugnação com fundamentação relevante; e d) prosseguimento da execução manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado. Na hipótese, a alegada garantia ofertada pela agravante foi rejeitada pela decisão ora agravada, consignado que “não houve concordância da parte exequente. Além disso, no processo n. 0708701-02.2021.8.07.0001, ID 141103791, houve a determinação de transferência dos valores depositados para outro processo” (ID143774584, origem), o que, por si só, afasta a probabilidade do direito da agravante. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo Juiz se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, estiverem presentes a relevância da argumentação, a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia integral do juízo. 2. Se não foi efetivada a garantia integral do Juízo, incabível a concessão do efeito suspensivo. Após o transcurso do prazo para pagamento, a execução deve prosseguir regularmente, conforme previsto no art. 525, §6o, do CPC/15, não havendo impedimentos legais para que seja determinado bloqueio judicial de ativos financeiros. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1263025, 07063899020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) No mais, também não se antevê o alegado perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação necessário para o deferimento da liminar pretendida: a agravante não demonstrou quais seriam os prejuízos advindos da constrição patrimonial, tampouco indicou como esses fatos teriam o condão de inviabilizar o exercício regular de sua atividade. E, no ponto, destaca-se: o débito executado é de cerca de R$50.000,00, de modo que eventual penhora não teria o condão de inviabilizar a atividade empresarial da agravante, uma das maiores seguradoras do país. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora